Tribunal: TCU
Processo: 009.650/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam os atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria de Aguinaldo Coelho da Silva (XXX.441.997-XX); 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Alvaro Ribeiro Barale (XXX.771.406-XX); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Alvaro Ribeiro Barale (XXX.771.406-XX), consoante disposto no Enunciado de Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.41. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, providencie a suspensão dos pagamentos decorrentes da aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. comunique ao beneficiário do ato de aposentadoria considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o beneficiário da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão; e 9.4.4. emita novo ato livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), no prazo de trinta dias, nos termos dos artigos 262, §2o, do Regimento Interno/TCU, e 15, §1o, da Instrução Normativa/TCU 55/2007. 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento desta deliberação.